Tribunal: STJ
Processo: 5065756-22.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995085 - SC(2025/0267976-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LD ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA - SC005012
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS -
SC038354
RENAN PAGLIA - SC036228
JORGE HENRIQUE SCHAEFER MARTINS - SC003551
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
NEWTON OSVALDO DE SOUZA FILHO - SC039773
EMBARGADO
: ILDA THEREZINHA DESTRI KRIEGER
EMBARGADO
: ANDREA DESTRI KRIEGER LAGO
EMBARGADO
: ANGELA DESTRI KRIEGER
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
INTERES.
: FACIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RENAN PAGLIA - SC036228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
DO CPC.
§
SÚMULA 7/STJ. ART. 1.022
ART. 489,
1o, DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. . EMBARGOS REJEITADOS
1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu, em parte,
de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por
exigir reexame do conjunto fático-probatório e por afastar negativa de
prestação jurisdicional.
2. O objetivo recursal é decidir se (1) há omissão na aplicação da
Súmula n. 7 do STJ; (2) há omissão na análise do
do
art. 50
CC/2002
diante de alegação de inexistência de vínculo societário do executado;
e (3) persiste negativa de prestação jurisdicional por falta de
enfrentamento de cerceamento de defesa (art. 370 do CPC) e de
fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC).
Documento eletrônico VDA55125881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 076795dd-e247-4e27-9b30-a4f12f4ede4a

3. O acórdão enfrenta diretamente o cerceamento de defesa,
qualificando como genérico o pedido de prova testemunhal e
reconhecendo a suficiência da prova documental, mencionando a
preclusão e a persuasão racional. Examina os requisitos da
desconsideração inversa e aponta elementos concretos de confusão
patrimonial e uso de empresas do núcleo familiar para ocultação de
bens. Afirma que qualquer revisão dessas conclusões demanda
reexame de provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
4. Não se identifica omissão, obscuridade, contradição ou erro
material (art. 1.022 do CPC). O inconformismo da parte não autoriza
rediscussão do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 076795dd-e247-4e27-9b30-a4f12f4ede4a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995085 - SC(2025/0267976-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LD ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA - SC005012
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS -
SC038354
RENAN PAGLIA - SC036228
JORGE HENRIQUE SCHAEFER MARTINS - SC003551
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
NEWTON OSVALDO DE SOUZA FILHO - SC039773
EMBARGADO
: ILDA THEREZINHA DESTRI KRIEGER
EMBARGADO
: ANDREA DESTRI KRIEGER LAGO
EMBARGADO
: ANGELA DESTRI KRIEGER
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
INTERES.
: FACIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RENAN PAGLIA - SC036228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
DO CPC.
§
SÚMULA 7/STJ. ART. 1.022
ART. 489,
1o, DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. . EMBARGOS REJEITADOS
1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu, em parte,
de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por
exigir reexame do conjunto fático-probatório e por afastar negativa de
prestação jurisdicional.
2. O objetivo recursal é decidir se (1) há omissão na aplicação da
Súmula n. 7 do STJ; (2) há omissão na análise do
do
art. 50
CC/2002
diante de alegação de inexistência de vínculo societário do executado;
e (3) persiste negativa de prestação jurisdicional por falta de
enfrentamento de cerceamento de defesa (art. 370 do CPC) e de
fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC).
Documento eletrônico VDA54829521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: f222fb72-7a0a-434b-8d1f-86864db4b7ce

3. O acórdão enfrenta diretamente o cerceamento de defesa,
qualificando como genérico o pedido de prova testemunhal e
reconhecendo a suficiência da prova documental, mencionando a
preclusão e a persuasão racional. Examina os requisitos da
desconsideração inversa e aponta elementos concretos de confusão
patrimonial e uso de empresas do núcleo familiar para ocultação de
bens. Afirma que qualquer revisão dessas conclusões demanda
reexame de provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
4. Não se identifica omissão, obscuridade, contradição ou erro
material (art. 1.022 do CPC). O inconformismo da parte não autoriza
rediscussão do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LD ALUGUEL DE
VEÍCULOS EIRELI (LD) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
C
ONFUSÃO PATRIMÔNIO.
REQUISITOS. CERCEAMENTO DE

DEFESA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E
489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO CONFIGURADAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM
PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ
2. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração
CPC/1973)
que têm nítido caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e
negar-lhe provimento (e-STJ, fls.
).
323/324

Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos trazidos
nas razões recursais, alegou
a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois o apelo
(1)
Documento eletrônico VDA54829521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: f222fb72-7a0a-434b-8d1f-86864db4b7ce

nobre não questiona a incorreta valoração da prova;
omissão na análise do
(2)
art. 50
do
em razão de o executado não ser sócio ou administrador da empresa.
CC/2002
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 348-350).
É o relatório.
VOTO
s embargos de declaração não comportam acolhimento.
O
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do NCPC.
art. 1.022
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório e tampouco
apresentou erro material, tendo concluído pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ficou explicitado que a alegada ofensa ao
do
relativa

art. 50
CC/2002,
ao reconhecimento da confusão patrimonial, e a afronta ao
do CPC, referente
art. 370
ao cerceamento de defesa, foram julgadas pelo Tribunal local nos seguintes termos:

.
Da preliminar
Nas razões recursais, defende, preliminarmente, o polo agravante a
nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que não
.
lhe foi oportunizado o direito de produção de prova testemunhal
Ocorre, todavia, que não há falar em cerceio de defesa pela ausência
de pronunciamento pelo juízo acerca de seu requerimento, em sede
de contestação, para a oitiva de testemunhas.
É que a parte ré efetivou pedido de produção de prova testemunhal
genérico, limitando-se a tão somente arrolar as testemunhas em sua
peça defensiva, sem nada se manifestar, concreta e especificamente,
a respeito da utilidade da referida dilação probatória, além do que há
documentação bastante para formar o juízo de convicção do
sentenciante, como se verá a seguir.
Sobre o assunto, destaca-se trecho da ementa do acórdão proferido
pela Segunda Câmara de Direito Civil deste Tribunal, de relatoria e
lavra do Exmo. Sr. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, no julgamento da
Apelação Cível n. 2012.003643-5:
[...]
Assim, não tendo o polo insurgente, de forma adequada, postulado a
dilação probatória na primeira instância, houve preclusão do direito,
Nesse norte:
não ficando configurado cerceamento de defesa.
[...]
.
Da desconsideração da personalidade jurídica
Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica não pode
ser aplicada de forma indistinta, sendo medida de exceção ao princípio
da autonomia da pessoa jurídica, somente admitida quando
comprovado que a pessoa coletiva tenha sido instrumento para fins
fraudulentos, caracterizado por meio de desvio da finalidade ou
Documento eletrônico VDA54829521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: f222fb72-7a0a-434b-8d1f-86864db4b7ce

confusão patrimonial, a teor do
do Código de Processo Civil de
art. 50
1973,
então vigente à época do decisum (vide: STJ,
rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
REsp n. 1.241.873/RS,
10.6.2014).
E mais, que "considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é
combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o
que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador
esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica,
conclui-se, de uma interpretação teleológica do
do
ser
art. 50
CC/02,
possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de
modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo
sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na
norma" (Recurso Especial n. 948.117, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em
22.6.2010).
[...]
Defende o polo recorrente não haver qualquer elemento
comprobatório que conduza à conclusão de existência de confusão
patrimonial entre o sócio devedor, sua empresa e a de seus familiares,
não sendo, assim, possível a desconsideração inversa da
.
personalidade jurídica
Ocorre, todavia, que, além de ausente qualquer bem passível de
penhora em nome do devedor Roberto José Denardin, verifica-se este
faz uso das empresas da família - sendo sócio da Fácil Locadora de
Veículos Ltda. e seu filho Luiz Roberto Monteiro Denardin da LD
Aluguel de Veículos Eireli -, que exercem idêntica atividade econômica
(locação de automóveis), com clara intenção de ocultar bens pessoais
dos seus integrantes.
E não apenas, há indicativos mais do que suficientes para demonstrar
que, apesar da divisão formal de tais empresas, tratar-se de uma
única, tanto que Luiz Roberto Monteiro Denardin possui procuração
para representar "com amplos, gerais e ilimitados poderes" a Fácil
Locadora de Veículos Ltda. (veja: evento 1.14), sem contar a
existência de transferência, sem qualquer registro contábil, de veículo
pertencente, anteriormente, a Fácil Locadora de Veículos Ltda. para a
LD Aluguel de Veículos Eireli (vide: evento
) e a aquisição de
1.13/1.14
veículo com características distintas de uma empresa de aluguel de
veículos para fins pessoais, como também desenvolveram ardiloso
estratagema, criando novas empresas (três) e esvaziando as
anteriores, sempre atuando no mesmo ramo e com sócios do núcleo
familiar do devedor principal, tudo isso para prejudicar,
.
intencionalmente, os credores do sócio devedor
[...]
E, assim, havendo elementos da confusão patrimonial com o fim de
prejudicar seus credores, dada a ausência de bens penhoráveis
suficientes à satisfação da dívida e a confusão patrimonial entre o
patrimonial do sócio devedor e o das empresas do grupo familiar, não
.
se vê qualquer desacerto na decisão recorrida
[...]
Deste modo, porquanto preenchidos os requisitos necessários para a
aplicação da teoria da disregard of legal entity, mantém-se a decisão
Documento eletrônico VDA54829521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: f222fb72-7a0a-434b-8d1f-86864db4b7ce

recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos (e-STJ, fls.
–
105/111
com negrito no original - sublinhei).

Salientou-se que a Corte local assim decidiu com amparo no contexto fático-
probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Foi destacado que não merecia respaldo a assertiva de que o v. acórdão
não teria se manifestado sobre a inexistência de vínculo societário e a
desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o Tribunal local consignou,
expressamente:

.
Da preliminar
Nas razões recursais, defende, preliminarmente, o polo agravante a
nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que não
.
lhe foi oportunizado o direito de produção de prova testemunhal
Ocorre, todavia, que não há falar em cerceio de defesa pela ausência
de pronunciamento pelo juízo acerca de seu requerimento, em sede
de contestação, para a oitiva de testemunhas.
É que a parte ré efetivou pedido de produção de prova testemunhal
genérico, limitando-se a tão somente arrolar as testemunhas em sua
peça defensiva, sem nada se manifestar, concreta e especificamente,
a respeito da utilidade da referida dilação probatória, além do que há
documentação bastante para formar o juízo de convicção do
sentenciante, como se verá a seguir.
Sobre o assunto, destaca-se trecho da ementa do acórdão proferido
pela Segunda Câmara de Direito Civil deste Tribunal, de relatoria e
lavra do Exmo. Sr. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, no julgamento da
Apelação Cível n. 2012.003643-5:
[...]
Assim, não tendo o polo insurgente, de forma adequada, postulado a
dilação probatória na primeira instância, houve preclusão do direito,
Nesse norte:
não ficando configurado cerceamento de defesa.
[...]
.
Da desconsideração da personalidade jurídica
Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica não pode
ser aplicada de forma indistinta, sendo medida de exceção ao princípio
da autonomia da pessoa jurídica, somente admitida quando
comprovado que a pessoa coletiva tenha sido instrumento para fins
fraudulentos, caracterizado por meio de desvio da finalidade ou
confusão patrimonial, a teor do
do Código de Processo Civil de
art. 50
1973,
então vigente à época do decisum (vide: STJ,
rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
REsp n. 1.241.873/RS,
10.6.2014).
E mais, que "considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é
combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o
Documento eletrônico VDA54829521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: f222fb72-7a0a-434b-8d1f-86864db4b7ce

que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador
esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica,
conclui-se, de uma interpretação teleológica do
do
ser
art. 50
CC/02,
possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de
modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo
sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na
norma" (Recurso Especial n. 948.117, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em
22.6.2010).
[...]
Defende o polo recorrente não haver qualquer elemento
comprobatório que conduza à conclusão de existência de confusão
patrimonial entre o sócio devedor, sua empresa e a de seus familiares,
não sendo, assim, possível a desconsideração inversa da
.
personalidade jurídica
Ocorre, todavia, que, além de ausente qualquer bem passível de
penhora em nome do devedor Roberto José Denardin, verifica-se este
faz uso das empresas da família - sendo sócio da Fácil Locadora de
Veículos Ltda. e seu filho Luiz Roberto Monteiro Denardin da LD
Aluguel de Veículos Eireli -, que exercem idêntica atividade econômica
(locação de automóveis), com clara intenção de ocultar bens pessoais
dos seus integrantes.
E não apenas, há indicativos mais do que suficientes para demonstrar
que, apesar da divisão formal de tais empresas, tratar-se de uma
única, tanto que Luiz Roberto Monteiro Denardin possui procuração
para representar "com amplos, gerais e ilimitados poderes" a Fácil
Locadora de Veículos Ltda. (veja: evento 1.14), sem contar a
existência de transferência, sem qualquer registro contábil, de veículo
pertencente, anteriormente, a Fácil Locadora de Veículos Ltda. para a
LD Aluguel de Veículos Eireli (vide: evento
) e a aquisição de
1.13/1.14
veículo com características distintas de uma empresa de aluguel de
veículos para fins pessoais, como também desenvolveram ardiloso
estratagema, criando novas empresas (três) e esvaziando as
anteriores, sempre atuando no mesmo ramo e com sócios do núcleo
familiar do devedor principal, tudo isso para prejudicar,
.
intencionalmente, os credores do sócio devedor
[...]
E, assim, havendo elementos da confusão patrimonial com o fim de
prejudicar seus credores, dada a ausência de bens penhoráveis
suficientes à satisfação da dívida e a confusão patrimonial entre o
patrimonial do sócio devedor e o das empresas do grupo familiar, não
.
se vê qualquer desacerto na decisão recorrida
[...]
Deste modo, porquanto preenchidos os requisitos necessários para a
aplicação da teoria da disregard of legal entity, mantém-se a decisão
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos (e-STJ, fls.
–
105/111
com negrito no original - sublinhei).

Nesse contexto, o acórdão enfrentou, de modo específico, (1) o alegado
cerceamento de defesa, registrando a genericidade do pedido de prova testemunhal e
Documento eletrônico VDA54829521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: f222fb72-7a0a-434b-8d1f-86864db4b7ce

a suficiência da prova documental, com referência à preclusão e à persuasão racional
do julgador (e-STJ, fls.
); e (2) os requisitos da desconsideração (inversa) da
327/333
personalidade jurídica, destacando elementos fático-probatórios indicativos de
confusão patrimonial e uso de empresas do núcleo familiar para ocultação de
bens, inclusive procuração com poderes amplos e transferência não
contabilizada de veículo, além da criação e esvaziamento de empresas no
(e-STJ, fls. 328-333).
mesmo ramo
O v. acórdão embargado consignou que revisar as conclusões do Tribunal
estadual sobre existência de confusão patrimonial e sobre o indeferimento da prova
demandaria reexame do acervo fático-probatório, medida vedada na via especial,
apoiando-se em precedentes específicos que vedam o revolvimento de provas em
casos de desconsideração da personalidade jurídica (e-STJ, fls.
).
329/332
Ressaltou-se, ainda, que não se poderia falar em negativa de prestação
jurisdicional, pois o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Constatou, também, que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
NCPC, uma vez que o Tribunal local se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
DO CC.
ART. 1.638
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no
do CC.
art. 1.638
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54829521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: f222fb72-7a0a-434b-8d1f-86864db4b7ce

(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.237.833/MS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe

8/10/2018,
15/10/2018 – sem
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO
III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
ART. 927,
141 E 492 DO NCPC E 884 DO
AUSÊNCIA DE
CC/02.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
ART. 1.022
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada
na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos
§ 1o, VI, e § 3o, e
art. 489,
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários
ao deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento
de recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que seja indicada ofensa ao
para que se possibilite ao
art. 1.022,
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.

(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp 1.724.544/SP,
2/10/2018,
DJe

8/10/2018 – sem destaque no original)

Em síntese, o acórdão enfrentou, de modo específico, (1) o alegado
cerceamento de defesa, registrando a genericidade do pedido de prova testemunhal e
Documento eletrônico VDA54829521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: f222fb72-7a0a-434b-8d1f-86864db4b7ce

a suficiência da prova documental, mencionando a preclusão e a persuasão racional
do julgador (e-STJ, fls. 327-333); e (2) os requisitos da desconsideração (inversa) da
personalidade jurídica, destacando elementos fático-probatórios indicativos de
confusão patrimonial e uso de empresas do núcleo familiar para ocultação de bens,
inclusive procuração com poderes amplos e transferência não contabilizada de veículo,
além da criação e esvaziamento de empresas no mesmo ramo (e-STJ, fls. 328-333).
Ademais, o v. acórdão embargado fundamentou que revisar as conclusões
do Tribunal estadual sobre existência de confusão patrimonial e sobre o indeferimento
da prova demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado na via
especial, com remissão a precedentes específicos sobre a inviabilidade de revolver
provas em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica (e-STJ, fls. 329-
332).
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
art. 1.022
erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
AREsp 214.812/RS,
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe

19/5/2016,
24/5/2016 – sem
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição,
omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
modificativo ao recurso.
Documento eletrônico VDA54829521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: f222fb72-7a0a-434b-8d1f-86864db4b7ce

2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão
embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso
e fundamentou sua conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe

19/5/2016,
27/5/2016 – sem
destaques no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.

Documento eletrônico VDA54829521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: f222fb72-7a0a-434b-8d1f-86864db4b7ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.995.085 / SC
Número Registro: 2025/0267976-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009398920238240018 50657562220238240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LD ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA - SC005012
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS - SC038354
RENAN PAGLIA - SC036228
JORGE HENRIQUE SCHAEFER MARTINS - SC003551
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
NEWTON OSVALDO DE SOUZA FILHO - SC039773
AGRAVADO
: ILDA THEREZINHA DESTRI KRIEGER
AGRAVADO
: ANDREA DESTRI KRIEGER LAGO
AGRAVADO
: ANGELA DESTRI KRIEGER
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
INTERES.
: FACIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RENAN PAGLIA - SC036228
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: c35a8545-eea1-4706-9f61-ad576d9434e1

EMBARGANTE : LD ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA - SC005012
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS - SC038354
RENAN PAGLIA - SC036228
JORGE HENRIQUE SCHAEFER MARTINS - SC003551
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
NEWTON OSVALDO DE SOUZA FILHO - SC039773
EMBARGADO : ILDA THEREZINHA DESTRI KRIEGER
EMBARGADO : ANDREA DESTRI KRIEGER LAGO
EMBARGADO : ANGELA DESTRI KRIEGER
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
INTERES.
: FACIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RENAN PAGLIA - SC036228
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: c35a8545-eea1-4706-9f61-ad576d9434e1